Tribunal: TJES
Processo: 5000030-44.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO EFETUADO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sendo a execução fiscal extinta em virtude da quitação extrajudicial da dívida antes da citação da parte executada, deve a parte executada ser condenada ao pagamento das custas processuais remanescentes em razão do princípio da causalidade.

2. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-44.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: ADILSON RIQUIERI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO EFETUADO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sendo a execução fiscal extinta em virtude da quitação extrajudicial da dívida antes da citação da parte executada, deve a parte executada ser condenada ao pagamento das custas processuais remanescentes em razão do princípio da causalidade.

2. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000030-44.2022.8.08.0045

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADO:
ADILSON RIQUIERI

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que julgou extinta a
execução fiscal
por ele ajuizada em face de

ADILSON RIQUIERI, e condenou o Município Exequente ao pagamento das custas processuais.

O Município Apelante, em suas razões recursais (Id 9226617), sustenta em síntese que a sentença deve ser reformada, com a condenação da parte executada ao pagamento das custas processuais remanescentes, haja vista que, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública apenas pagará as custas caso conste vencida na relação processual, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que a sentença fora extinta pelo cumprimento integral da obrigação pelo executado, ainda que antes da angularização processual. Argumenta, assim, que deve prevalecer o princípio da causalidade.

Sem delongas, entendo que é o caso de provimento do recurso.

Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de informação apresentada pelo Município apelante de que a dívida exequenda foi quitada extrajudicialmente.

E, apesar de a parte executada/apelada de fato não ter sido citada anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de custas processuais, à luz do princípio da causalidade, eis que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

O C. Superior Tribunal de Justiça vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023).

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim de reformar a sentença e condenar a parte executada ao pagamento das custas processuais remanescentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/9/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.